Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707105-83.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: THALISSON DA SILVA VOGADO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de THALISSON DA SILVA VOGADO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que concedeu ao paciente liberdade provisória mediante fiança de R$ 1.100,00, cumulada com outras medidas cautelares diversas, após ser autuado em flagrante por suposta infração aos artigos 330 e 331, do CP, c/c art. 306, do CTB. Alega o impetrante, em síntese, hipossuficiência econômica do paciente, sendo-lhe, desse modo, impossível arcar com o pagamento da fiança. Pede, então, a isenção da fiança arbitrada, com a soltura do paciente (ID 23904798). O pedido liminar foi parcialmente deferido em plantão judicial pelo Exmo. Des. Fernando Habibe (ID 23907291). Foi expedido e cumprido mandado de entrega de decisão com forca de alvará de soltura em favor do paciente (ID 23946062). As informações foram prestadas por ofício (ID 23963600). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do writ (ID 24378680). É o breve relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Em vista das informações prestadas e em consulta ao andamento eletrônico do processo principal (IP 0702466-55.2021.8.07.0004), verifico que, em 11/03/2021, o Juízo da 2a Vara Criminal do Gama proferiu decisão dispensando o recolhimento da fiança anteriormente arbitrada. Destarte, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659, do CPP, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Assim sendo, superada a situação objeto do writ, julgo-o prejudicado, com fundamento no art. 89, XII, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator